Tribunal: TCU
Processo: 016.586/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação - Com pedido de Medida Cautelar - Coleta de Preços 021/2016 - promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN, referente aos serviços de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU - Representante: TRD Serviços e Administração LTDA - Unidade Originária: Secex-RN

Inteiro teor:
Acórdão 1253/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Luiz Roberto Leite Fonseca (XXX.952.013-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 1842/2017-TCU-Plenário (peça 92); e b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 016.586/2016-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Alfredo Galvao da Silva Junior (XXX.902.234-XX); JMT Serviços de Locação de Mao de Obra Ltda (07.442.731/0001-36); Luiz Roberto Leite Fonseca (XXX.952.013-XX). 1.2. Interessada: JMT Serviços de Locação de Mao de Obra Ltda (07.442.731/0001-36). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal do Natal/RN. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Fernando Pinheiro de Sá e Benevides (OAB/RN 9.444) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.